Tribunal: TJMT
Processo: 1006802-08.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006802-08.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETH GOMES DA SILVA - CPF: 018.182.821-94 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERIVÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito considerado indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano bastando à prova do fato.

Mantem o valor da indenização por dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006802-08.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de várzea grande
/MT

Recorrente(s):

Elizabeth Gomes da Silva

Recorrida(s):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, opino pela decretação da revelia e, no mérito, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei no 9.099/95, para:
DECLARAR
a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade dos débitos que culminaram no apontamento restritivo da Reclamante – R$320,15- devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data;
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como,

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação lançada no extrato (23/03/2020). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação ora questionada, débito
no valor de

R$
320,15
com a data da inclusão no seguinte dia
23/03/2020
,
fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome do Recorrido no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender,
deve ser
MANTIDO
, estando dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando os parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos análogos. Além disso, o autor possui posteriores;

C O N S U L T A

D E

B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

NOME: ELIZABETH GOMES DA SILVA

DATA NASCIMENTO: 28/05/1985

CPF: 018.182.821-94

REGISTRO(S) DE SERASA

* CREDOR: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 17/07/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: AA52C1B31D71238D

VALOR: 238,94

DATA INCLUSAO: 06/09/2023

* CREDOR: JOSE XAVIER DE GODOY II

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 62 99639-1214

DATA VENCIMENTO: 02/06/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 75618231008346

VALOR: 566,00

DATA INCLUSAO: 24/06/2023

* CREDOR: CARTAO BRB SA

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 880 4001

DATA VENCIMENTO: 17/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0005220733742905002

VALOR: 140,60

DATA INCLUSAO: 04/06/2023

* CREDOR: BRB BANCO DE BRASILIA S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 648 6161

DATA VENCIMENTO: 08/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 35337170210026001

VALOR: 473,28

DATA INCLUSAO: 18/10/2021

* CREDOR: OI S.A.

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 23/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0005091133422869

VALOR: 320,15

DATA INCLUSAO: 17/11/2020

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023